Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-11.2024.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001540-11.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LIGIPAULA ROSENO FLOR - CPF: 028.772.591-02 (RECORRENTE), GIZELE MARIA BERI - CPF: 820.630.791-53 (RECORRIDO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Nº: 1001540-11.2024.8.11.0045.

Órgão: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente: LIGIPAULA ROSENO FLOR.

Recorrida: GIZELE MARIA BERI.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ACESSO À JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE GARANTIA PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que não conheceu dos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo. A parte recorrente alega hipossuficiência econômica, assistência pela Defensoria Pública, existência de vícios no título e excesso de execução, requerendo o processamento dos embargos independentemente de prévia penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento dos embargos à execução opostos nos Juizados Especiais sem a prévia garantia do juízo, diante da alegação de hipossuficiência e da assistência da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE, exige-se, como regra, a garantia do juízo para o oferecimento de embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais.

Contudo, tal exigência não é absoluta, podendo ser mitigada em casos excepcionais, especialmente diante da comprovação de hipossuficiência econômica e da assistência pela Defensoria Pública, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.

No caso concreto, a recorrente é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e comprovadamente hipossuficiente, razão pela qual deve ser afastada a exigência da garantia do juízo.

O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência da própria Turma Recursal já reconheceram a possibilidade de recebimento dos embargos à execução independentemente da garantia do juízo, quando presente situação de vulnerabilidade econômica do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exigência de garantia do juízo para apresentação de embargos à execução pode ser afastada quando comprovada a hipossuficiência do devedor, especialmente se este for assistido pela Defensoria Pública, em respeito ao princípio do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 52, IX e 53, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.836.609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16.06.2021; TJMT, RI 1005241-34.2023.8.11.0006, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 26.08.2024, DJE 29.08.2024; TJMT, RI 1006106-28.2021.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 26.08.2024, DJE 29.08.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 277771379, que não conheceu dos embargos à execução opostos nos autos, sob o fundamento de ausência de prévia segurança do juízo.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Necessidade de dispensa da garantia do juízo – Hipossuficiente;

2.

Assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso;

3.

Incompetência do Juizado Especial – Título adulterado – Necessidade de realização de perícia;

4.

Incongruências na escrita da nota promissória;

5.

Excesso de execução.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os argumentos e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O microssistema dos Juizados Especiais é regido pela Lei nº 9.099/95, que assim dispõe:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

Ainda, o Enunciado 117, do FONAJE, preleciona: “É obrigatória à segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

Da análise dos autos, constata-se que não houve penhora, tampouco garantia do Juízo pela parte executada.

Ocorre que, no caso concreto, a parte recorrente é assistida pela Defensoria Pública e comprova sua condição de hipossuficiência, fato que configura situação excepcional apta a afastar a exigência de garantia do juízo, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, com base nos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, entende ser possível o recebimento dos embargos à execução “sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor” (STJ – AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021).

Inclusive, é neste o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DISPENSA DA GARANTIA DO JUIZO. POSSIBILIDADE. VIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovando-se, inequivocadamente, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo, ante a necessidade de se observar o princípio constitucional da garantia de acesso à justiça, visto que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa. (TJMT – N.U 1005241-34.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DISPENSA DA GARANTIA DO JUIZO – POSSIBILIDADE – VIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sabe-se que os embargos à execução, por se tratarem de meio de defesa do executado contra a cobrança das dívidas, na seara dos Juizados Especiais, exigem a correspondente garantia do juízo. Todavia, tal regra não é absoluta, especialmente em razão do princípio da garantia do acesso à justiça.

2. A Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário ao contraditório e à ampla defesa, razão por que o Superior Tribunal de Justiça, com base em tais princípios constitucionais, tem mitigado “a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução”, como se faz necessário no caso da parte hipossuficiente.

3. Com isso, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução quando comprovado, inequivocadamente, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

4. Em sendo a executada beneficiária da assistência judiciária gratuita, sendo inclusive assistida pela Defensoria Pública, mostra-se confirmada a situação de hipossuficiência que lhe impede de recolher a garantia do juízo, sendo-lhe cerceado do acesso ao Poder Judiciário, o que viola direitos de natureza constitucional, o que demanda a dispensa de recolhimento.

5. Recurso conhecido e provido. (TJMT – N.U 1006106-28.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou parcial provimento apenas para o fim de reconhecer a desnecessidade de garantia prévia do Juízo e determinar a remessa dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025